Tribunal: TJDFT
Processo: 0024616-55.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0024616-55.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADELMAR SILVEIRA SABINO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, MARIO GORLA, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO APELADO: CHARLES ROBERTO DE LIMA, MARIO GORLA, MILTON PACIFICO JOSE ARAUJO, ADELMAR SILVEIRA SABINO, LUCIEDNA MARTINS FEITOSA, ROSA MARIA DE SOUZA TRAVENCOLO, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, DISTRITO FEDERAL, MARGARETE ALCANTARA DA FONSECA ARIOZA, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CITAÇÃO DOS HERDEIROS Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de improbidade administrativa (ID 25745200). Foram informados o falecimento do réu/apelante, Adelmar Silveira Sabino, bem como a realização dos respectivos inventário e partilha extrajudiciais (ID 38850649, 38850650 e 38850656). Intimado, o autor/apelado, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, manifestou-se pela inclusão do espólio no polo passivo e requereu que, em caso de manutenção da sentença contra réu falecido, os seus herdeiros respondam pela condenação até os limites da herança (ID 40863882). É o breve relato. Em que pese o pedido formulado pelo d. Ministério Público, o espólio não pode integrar o polo passivo da presente ação de improbidade administrativa, pois, realizada a partilha dos bens deixados pelo réu/falecido, Adelmar Silveira Sabino (ID 38850656), não mais subsiste a figura do espólio, cabendo aos seus herdeiros responderem pelos efeitos de eventual condenação pecuniária, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido (Lei 8.429/92 8o c/c CPC/2015 796). Nesse sentido: “(...) Em princípio, com o óbito do suposto agente ímprobo, o espólio responde, na pessoa do inventariante, pelas dívidas do falecido e deve compor o polo passivo da ação de improbidade administrativa até a data do trânsito em julgado da decisão homologatória da partilha dos bens dos herdeiros. Esses sucessores passam a integrar ou, desde logo, integram, o polo passivo da ação de improbidade administrativa a partir da homologação da partilha, quando então respondem nas forças de seu respectivo quinhão da herança. (...).” (TRF5, PROCESSO: 08000634120154058002, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, 2a TURMA, JULGAMENTO: 26/09/2017) Assim, determino a suspensão do processo (CPC/2015 313 I § 1o 689), bem como a intimação do Ministério Público para que, no prazo de 2 meses, promova a citação dos herdeiros do réu/falecido, Adelmar Silveira Sabino (CPC/2015 313 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator